Tribunal: TJES
Processo: 5004551-52.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-52.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DERLY MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO EM FORMA SIMPLES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos apontando
omissão quanto à necessidade de aplicação do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Houve omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, que estabelece que a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) aplica-se somente a faturas pagas após a publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento:

“A devolução em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se somente a pagamentos efetuados após a publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS (30/03/2021), conforme a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ. Valores pagos indevidamente antes dessa data devem ser devolvidos de forma simples.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004551-52.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: DERLY MACHADO DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A, LEONARDO AZEVEDO GOMES - ES36633

VOTO

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, tão somente para alterar os consectários legais da condenação.

A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de aplicação do entendimento fixado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que fixou o entendimento de que a devolução dobrada só seria aplicável a partir da data da publicação do acórdão respectivo (30/03/2021), não podendo alcançar descontos ocorridos antes desse marco temporal.

Pois bem.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão
- somente com relação à primeira tese -
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/3/2021
).

Assim, em relação aos descontos realizados até a data da publicação do acórdão (30/03/2021), deve ser aplicado o entendimento supracitado, ou seja, a respectiva restituição deverá ocorrer de forma simples.

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios para, sanando o vício apontado, dar parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para determinar que a restituição dos descontos realizados até a data de 30/03/2021 ocorra de forma simples, mantendo a alteração dos consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.